Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PCD. PERÍCIA MÉDICA. REPROVAÇÃO. RECURSO. PRAZO PRECRICIONAL. ANUAL. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
.
O prazo prescricional para a impugnação judicial de ato de concurso público para ingresso nos quadros da administração direta do Distrito Federal, no caso a Secretaria de Educação, é de 1 (um) ano, conforme inteligência do art. 1o da Lei no 7.515/1986, prazo este contado da publicação da homologação do resultado final do certame.
Em face do princípio da especialidade, dessa Lei, resta afastada a aplicação do prazo previsto no Decreto no 20.910/1932.
Apelação conhecida. Negado Provimento.